Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA, em face à sentença da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTÔNIA MARIA DE OLIVEIRA HERCULANO, nos autos de ação declaratória e indenizatória ajuizada em desfavor da apelante. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o comprovante de preparo. Após, a apelante realizou o pagamento e anexou aos autos a respectiva guia e comprovante (ID. 58837876, ID. 58837881 e ID. 58837882). Constatada a irregularidade, a recorrente foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas quedou-se inerte (ID. 58979757 e ID. 60201911). É o relatório, decido. Em exame aos autos, verifica-se que a apelante protocolou o recurso no dia 22/04/2024, às 15h33min. Somente após sete dias, em 29/04/2024, às 12h57min, recolheu o preparo recursal, manifestando-se nos autos para comprovar o pagamento (ID. 58837876, ID. 43144956 e ID. 58837881). Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, quedou-se inerte. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos, que o relator possui a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15